Tribunal: TJMT
Processo: 1017892-19.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-05-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1017892-19.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Nao Cumulatividade]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[LORENA DIAS GARGAGLIONE - CPF: 013.793.251-02 (ADVOGADO), COOPERATIVA AGROP MISTA BOA ESPERANCA LTDA - CNPJ: 36.891.034/0001-60 (AGRAVANTE), YENDIS RODRIGUES COSTA - CPF: 036.856.821-05 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – DECISÃO DO JUÍZO
A QUO
QUE REJEITA A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE OPOSTA PELO DEVEDOR SOLIDÁRIO APONTADO NA CDA – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA E QUE INDEPENDE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA PARA SER APRECIADA – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA AFASTADA – OPERAÇÃO DE VENDA DE GRÃOS – DESCUMPRIMENTO DE DEVERES INSTRUMENTAIS DO CONTRIBUINTE PRINCIPAL (produtor rural) – ATRIBUIÇÃO DE RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA SOLIDÁRIA DO

ARMAZÉM GERAL, DEPOSITÁRIO E DEMAIS ENCARREGADOS DA GUARDA
DE FORMA INDISCRIMINADA
– ILICITUDE –

DECISÃO REFORMADA PARA ACOLHER A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE E DECLARAR A ILEGITIMIDADE PASSIVA DA PESSOA INDICADA COMO DEVEDORA SOLIDÁRIA NA CDA – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – FIXAÇÃO EM PERCENTUAL –
QUANTUM
–
VALOR DA DÍVIDA PROPORCIONAL AO NÚMERO DE EXECUTADOS
(ART. 85, §3o C/C
ARTIGO 87
, AMBOS DO CPC) –
AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO
–
AGRAVO INTERNO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE ANALISOU A MEDIDA EMERGENCIAL PLEITEADA NA SEARA RECURSAL – PREJUDICADO
.

É cabível a oposição de exceção de pré-executividade na ação de execução fiscal para a discussão de matérias de ordem pública, que dispensem a dilação probatória.

Na operação com grãos, o
legislador estadual, por meio dos
artigos 18, III, “c” e 18-A, III, ambos da Lei Estadual 7.098/98,
atribuiu a responsabilidade solidária
a terceiros (
armazém geral, depositário e demais encarregados da guarda de grão) quando a mercadoria é vendida pelo contribuinte (devedor principal) e tem a saída realizada com documentação fiscal considerada inidônea
.

Todavia, a
responsabilidade tributária solidária prevista
no artigo 124 do CTN n
ão pode ser aplicada de forma indiscriminada, visando exclusivamente o interesse econômico do Estado.

Se mostra ilegal a responsabilização solidária
da
cooperativa de armazenamento de grãos dos cooperados
, pelo pagamento de imposto e multa, em razão do descumprimento de obrigação tributária pelo produtor rural (devedor principal) na venda dos produtos.

Em relação aos honorários sucumbenciais, a jurisprudência é uníssona no sentido de ser cabível a condenação da Fazenda Pública exequente quando a exceção de pré-executividade apresentada por um dos executados é acolhida para excluí-lo do polo passivo da demanda.

Quando a Fazenda Pública é parte, os honorários sucumbenciais devem ser fixados sobre o valor da condenação ou do proveito econômico, devendo observar os percentuais e os critérios estabelecidos nos §§ 2o e 3o, do artigo 85 do Códex Processual Civil.

Conforme precedentes do STJ, no caso de exclusão do corresponsável do polo passivo da execução fiscal após a apresentação de defesa, o proveito econômico corresponde ao
valor da dívida, proporcional ao número de executados (
observância ao art. 85, §3o c/c
artigo 87
, ambos do CPC
).

C
om a apreciação do mérito do agravo de instrumento, se torna prejudicado o
agravo interno interposto contra a decisão que analisou o pedido de tutela antecipada recursal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
COOPERATIVA AGROP MISTA BOA ESPERANCA LTDA
,
contra decisão proferida pelo Juízo da
Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá-MT
, nos autos da Execução Fiscal no
1041006-92.2022.8.11.0041
, ajuizada pelo
ESTADO DE MATO GROSSO,
que rejeitou a Exceção de Pré-Executividade oposta pela Agravante.

Aduz que, a recorrente
é cooperativa de produtores rurais, localizada no Distrito de Boa Esperança Sorriso/MT, tendo entre seus objetos sociais o armazenamento de grãos encaminhados por produtores rurais das proximidades.

Sustenta que, a
CDA n. 2022857173
, objeto da execução fiscal, se refere a lançamento de ICMS pelo fisco Estadual, o qual atribuiu a responsabilidade solidária da cooperativa pelo descumprimento de obrigação tributária principal e acessória do produtor rural
IVAIR DE ROSSI
na operação de venda de grãos armazenados para terceiros adquirentes.

Argumenta que, a responsabilidade tributária atribuída foi embasada nos artigos 18, III, “c” e 18-A, III, “b”, ambos da Lei Estadual 7.098/98.

Assevera que, a emissão de documento fiscal e o resultado da venda são únicos e exclusivos do produtor rural, sendo que cooperativa não possui interesse comum na operação, de modo que não pode ser atribuída a qualquer responsabilidade, sob pena de violação ao artigo
124, I, do CTN.

Assegura que, embora o Magistrado tenha entendido pela possibilidade de responsabilização solidária com fulcro no
artigo
124, II, do CTN e
artigos 18, III, “c” e 18-A, III, “b”, ambos da Lei Estadual 7.098/98, não foi observado que o STF ao julgar a
ADI 4845, reconheceu a inconstitucionalidade do artigo 18-C, da Lei 7.098/98 sob o fundamento que, a criação de responsabilização solidária pelo Estado de Mato Grosso estaria invadindo matéria atinente a lei complementar federal.

Argui que, não há como afirmar que a ora recorrente se enquadraria nas hipóteses de responsabilização de terceiro disposta no artigo 134, III e 135, I, ambos do CTN c/c 1.012 do CC, pois tal entendimento decorreria de interpretação extensiva, inovando a regra matriz de incidência do imposto, o que não seria admitido no sistema tributário nacional.

Afirma que estão presentes os requisitos necessários para o deferimento da tutela antecipada recursal.

Com base nestes fundamentos, pugna pela concessão da tutela antecipada recursal, para o fim de determinar a suspensão da exigibilidade do crédito executado, suspender o tramite da execução fiscal e autorizar a emissão de certidão de regularidade fiscal, até o julgamento do presente recurso.

No mérito requer o provimento do recurso, para julgar procedente a exceção de pré-executividade apresentada pelos Agravantes, para reconhecer a ilegitimidade passiva da ora recorrente.

A tutela antecipada foi parcialmente deferida para suspender a exigibilidade do crédito tributário descrito no
Auto de Infração no 107651001742021123
,
que deu ensejo ao lançamento do crédito tributário inscrito na CDA 2022857173,
com fulcro no art. 151, V, do Código Tributário Nacional, apenas em relação à ora recorrente.

O Estado de Mato Grosso interpôs recurso de agravo interno em relação a decisão que deferiu parcialmente a tutela antecipada recursal e apresentou contrarrazões recursais impugnando integralmente os fundamentos do agravo de instrumento.

Sem parecer da Procuradoria Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Extrai-se dos autos que o
ESTADO DE MATO GROSSO
ajuizou a Execução Fiscal no
1041006-92.2022.8.11.0041
, em desfavor de
IVAIR DE ROSSI

(devedor principal) e COOPERATIVA AGROP MISTA BOA ESPERANCA LTDA (devedor solidário), visando o recebimento do crédito tributários inscrito na CDA

2022857173, oriunda do Auto de Infração no 107651001742021123, o qual foi lavrado

visando o recebimento de ICMS e multa em razão de suposta ilegalidade no documento fiscal emitido pelo produtor rural em operação comercial relativa à exportação.

Em defesa, a recorrente
COOPERATIVA AGROP MISTA BOA ESPERANCA LTDA
opôs exceção de pré-executividade, onde argui a impossibilidade de responsabilização pelos supostos débitos, eis que não possui
interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação principal, bem como pelo fato da legislação Estadual violar a Constituição Federal, o Código Tributário Nacional, bem como jurisprudência do STF.

O Magistrado
a quo,
rejeitou a exceção
de pré-executividade e determinou o prosseguimento do executivo fiscal, motivando a interposição do presente recurso.

Com essas considerações passos a análise das insurgências recursais, que se pauta em verificar o cabimento da defesa apresentada e a legalidade da atribuição de responsabilidade solidária à recorrente.

DO CABIMENTO DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE

Preambularmente insta consignar que é
cabível
exceção de pré-executividade quando a matéria arguida puder ser apreciada de ofício e não demandar dilação probatória.

Sobre o assunto, vejamos o entendimento dos doutrinadores Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery:

“[...] 8. Defesas sem necessidade de segurança do juízo. Exceção de Executividade. [...] O primeiro meio de defesa de que dispõe o devedor na execução é a exceção de executividade. [...] Admite-se quando desnecessária qualquer dilação probatória para a demonstração de que o credor não pode executar o devedor [...]
Havendo a necessidade de dilação probatória para que o devedor possa demonstrar a existência da causa liberatória da obrigação é inadmissível a exceção de executividade
. [...] 10. Exceção de Executividade. [...]
Não se admite dilação probatória na exceção, razão pela qual a prova é documental e pré-constituida. Havendo necessidade de dilação probatória [...] o devedor não poderá opor exceção
[...]”.
(
in
JÚNIOR, Nelson Nery. NERY, Rosa Maria Andrade. Comentários ao Código de Processo Civil – Novo CPC – LEI 13.1055/2015. 1ed., São Paulo: Revista dos Tribunais. p. 1296-1297).

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça pacificou a matéria, por meio da Súmula n.o 393, como cito:

“Súmula 393.
A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória
”.

No caso dos autos a matéria apresentada por meio de exceção de pré-executividade (responsabilidade solidária de terceiro e ilegitimidade passiva), é passível de apreciação apenas com os documentos colacionados com a peça de defesa, sendo desnecessária a dilação processual, motivo pelo qual, não há que se falar em inadequação da via eleita.

Nesse sentido:

“TRIBUTÁRIO - AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE -
ILEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA – PROVA INEQUÍVOCA - DESNECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – ACOLHIMENTO DA OBJEÇÃO
– HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – CABIMENTO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. [...]”
(N.U 1020714-15.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/07/2023, Publicado no DJE 20/07/2023)

Assim, os argumentos relativos a possibilidade de oposição da exceção de pré-executividade para debater a matéria em questão merecem prosperar.

DA RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA RECORRENTE E LEGITIMIDADE PASSIVA

Conforme mencionado alhures,
o
Auto de Infração no 107651001742021123
,
que deu ensejo ao lançamento do crédito tributário inscrito na CDA 2022857173 executada, foi lavrado visando o recebimento de ICMS e multa em razão de suposta ilegalidade no documento fiscal emitido pelo produtor rural em operação comercial relativa à exportação.

Embora o documento fiscal não tenha sido emitido pela parte ora recorrente e ela não tenha participação no lucro por se tratar apenas de cooperativa responsável por armazenamento de grãos dos cooperados, ela foi considerada solidariamente responsável pelo pagamento do auto de infração, com fulcro nos
artigos 18, III, “c” e 18-A, III, 23, I, “b”, 35-A, todos da Lei Estadual 7.098/98
, como cito:

“
Art. 18
Fica atribuída a responsabilidade pelo pagamento do imposto e acréscimos legais devidos pelo sujeito passivo, pelos atos e omissões que praticarem e que concorrerem para o não cumprimento da obrigação tributária:

[...]

III - ao armazém geral, depositário e demais encarregados da guarda ou comercialização de mercadorias:

[...]

c) no recebimento para depósito ou na saída de mercadoria sem documentação fiscal ou com documentação fiscal inidônea.

[...]

Art. 18-A
São também solidariamente obrigadas ao pagamento do imposto devido na operação ou prestação as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação principal, especialmente
:

[...]

III – o remetente, com os operadores subseqüentes, relativamente às operações por estes promovidas, com as mercadorias ou bens saídos de seu estabelecimento sem documentação fiscal;
[...]”

[...]

Art. 23
O local da operação ou da prestação, para efeito de cobrança do imposto e definição do estabelecimento responsável, é:

I - tratando-se de bem ou mercadoria:

[...]

b) onde se encontre, quando em situação irregular pela falta de documentação fiscal ou quando acompanhada de documentação fiscal inidônea;

[...]

Art. 35-A
As mercadorias e serviços, em qualquer hipótese, deverão estar sempre acompanhadas de documentos fiscais idôneos”.

Dos ditados dispositivos legai é possível observar que o legislador estadual atribuiu a responsabilidade solidária
ao
armazém geral, depositário e demais encarregados da guarda de grão, quando a mercadoria é vendida e tem a saída realizada sem documentação fiscal ou com documentação fiscal inidônea
.

No entanto, nos termos dos artigos 113 e 124 do Código Tributário Nacional, podem ser consideradas solidariamente responsáveis pela obrigação tributária principal (pagamento de tributo e multas), as pessoas
as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação principal, o que não se amoldaria ao lançamento tributário impugnado
.

Vejamos a Legislação:

“Art. 113. A obrigação tributária é principal ou acessória.

§ 1o
A obrigação principal surge com a ocorrência do fato gerador, tem por objeto o
pagamento de tributo
ou
penalidade pecuniária

e extingue-se juntamente com o crédito dela decorrente.

§ 2o A obrigação acessória decorre da legislação tributária e tem por objeto as prestações, positivas ou negativas, nela previstas no interesse da arrecadação ou da fiscalização dos tributos.

§ 3o
A obrigação acessória, pelo simples fato da sua inobservância, converte-se em obrigação principal relativamente à penalidade pecuniária.”

“Art. 124.
São solidariamente obrigadas:

I -
as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação principal
;

II - as pessoas expressamente designadas por lei.”

Na hipótese
constata-se que a parte ora Recorrente, na condição de
cooperativa responsável apenas pelo armazenamento de grãos dos cooperados
, não é a responsável pela emissão da nota fiscal de venda e/ou remessa de bens, não participa da operação comercial e não possuir participação no lucro do produtor rural.

Com efeito, a recorrente não possui
interesse comum na situação que constitui o fato gerador da obrigação principal, motivo pelo qual, não poderia ser responsabilizada pelo pagamento do tributo e multa.

Outrossim,
a responsabilidade tributária solidária prevista
no artigo 124 do CTN n
ão pode ser aplicada de forma indiscriminada, visando exclusivamente o interesse econômico do Estado, como aconteceu no caso em questão.

Nesse sentido é o entendimento desta e. Corte,
in verbis:

“RECURSO DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – DESCUMPRIMENTO DE DEVERES INSTRUMENTAIS DO CONTRIBUINTE PRINCIPAL – RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA SOLIDÁRIA DO REVENDEDOR – INEXISTÊNCIA – [...] 2. Aplicação analógica da inconstitucionalidade formal reconhecida na ADI n° 4845-MT da norma impositiva da responsabilidade solidária embasada no artigo 485, §§ 4o e 5o do RICMS/MT, aprovado pelo Decreto n° 2.212/2014 com as alterações introduzidas pelo Decreto n° 1.595/2018. 3. Sentença ratificada. Recurso não provido”. (N.U 1023113-93.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/05/2022, Publicado no DJE 25/05/2022)

“
APELAÇÃO — MANDADO DE SEGURANÇA — AUTUAÇÃO DO CONTRIBUINTE POR DESCUMPRIMENTO DOS DEVERES INSTRUMENTAIS — RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO ADQUIRENTE DE MERCADORIAS – INEXISTÊNCIA. A responsabilidade solidária prevista no artigo 124, I, do Código Tributário Nacional pressupõe que os responsáveis se encontrem no mesmo polo do contribuinte, o que não se aplica ao adquirente e vendedor, visto que eles não têm interesse comum na operação de compra e venda de mercadorias. Recurso provido. (N.U 1032669-85.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/03/2022, Publicado no DJE 18/03/2022)

Além disso, a Constituição Federal e o Código Tributário Nacional estabelecem que, somente lei complementar que pode atribuir a responsabilidade solidária à terceiro, pelo descumprimento de obrigação tributária do devedor principal, o que não teria sido observado pelo Legislador Estadual no caso em questão.

Vejamos a legislação:

“Art. 146 da CF/88. Cabe à lei complementar:

[...]

III - estabelecer normas gerais em matéria de legislação tributária, especialmente sobre:

a) definição de tributos e de suas espécies, bem como, em relação aos impostos discriminados nesta Constituição, a dos respectivos fatos geradores, bases de cálculo e contribuintes;

[...]

Art. 155 da CF/88. Compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir impostos sobre:

[...]

II - operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação, ainda que as operações e as prestações se iniciem no exterior;

[...]

§ 2o O imposto previsto no inciso II atenderá ao seguinte:

[...]

XII - cabe à lei complementar:

a) definir seus contribuintes;

b) dispor sobre substituição tributária; [...]”.

“Art. 128 do CTN. Sem prejuízo do disposto neste capítulo, a lei pode atribuir de modo expresso a responsabilidade pelo crédito tributário a terceira pessoa, vinculada ao fato gerador da respectiva obrigação, excluindo a responsabilidade do contribuinte ou atribuindo-a a este em caráter supletivo do cumprimento total ou parcial da referida obrigação’.

Com efeito,
é ilegal a atribuição, pelo Legislação Estadual, de responsabilidade tributária solidária da
cooperativa de armazenamento de grãos dos cooperados, pelo descumprimento de obrigação tributária acessória e principal
, eis que, não foi ela quem emitiu o documento fiscal de venda tido como inidôneo, não foi ela quem realizou a venda, bem como pelo fato dela não ter qualquer participação no
lucro do produtor rural.

Deste modo, deve ser reformada a decisão objurgada, para afastar a responsabilidade da terceira recorrente a quem foi atribuída a responsabilidade solidária pelo pagamento do crédito tributários lançado por meio do Auto de Infração no 107651001742021123, inscrito na
CDA
2022857173 e cobrado por meio da
Execução Fiscal no
1041006-92.2022.8.11.0041.

DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS

Em relação aos honorários sucumbenciais, deve ser aplicado a espécie o entendimento firmado pelo
Superior Tribunal de Justiça ao julgar o Recurso Especial no 1358837/SP
(
Tema 961
) no sentido de ser
cabível a fixação de honorários sucumbenciais nos casos em que a
Exceção de Pré-executividade é acolhida implicando em exclusão de um dos devedores do polo passivo da execução fiscal
, como cito:

“TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA DE NATUREZA REPETITIVA. EXECUÇÃO FISCAL.
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXCLUSÃO DE SÓCIO DO POLO PASSIVO. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO, EM RELAÇÃO AO EXECUTADO E/OU RESPONSÁVEIS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO
. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO PARCIALMENTE, E, NESSA EXTENSÃO, IMPROVIDO.[...] IX. Tese jurídica firmada: "
Observado o princípio da causalidade, é cabível a fixação de honorários advocatícios, em exceção de pré-executividade, quando o sócio é excluído do polo passivo da execução fiscal, que não é extinta
." [...]”.
(REsp n. 1.358.837/SP, relatora Ministra Assusete Magalhães, Primeira Seção, julgado em 10/3/2021, DJe de 29/3/2021.)

Deste modo, sendo a
exceção de pré-executividade acolhida para excluir um dos codevedores do polo passivo da execução fiscal, a Fazenda Pública deve ser condenada ao pagamento dos honorários sucumbenciais em favor do patrono da parte ora recorrente.

Em relação a
forma de fixação dos honorários

o Tribunal da Cidadania,
ao julgar os Resp.
1.850.512
,
1.877.883
,
1.906.623, 1.906.618, e outros, sob a sistemática dos recursos repetitivos (
Tema 1.076
), entendeu que, em regra, devem ser observados os
percentuais previstos nos
parágrafos 2o e 3o
do artigo 85 do CPC
, sendo admitida a aplicação de forma equitativa somente quando “havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo”.

A propósito:

“
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL SOB O RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS. ART. 85, §§ 2o, 3°, 4°, 5°, 6o E 8o, DO CPC. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. VALORES DA CONDENAÇÃO, DA CAUSA OU PROVEITO ECONÔMICO DA DEMANDA ELEVADOS. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO JULGADO SOB A SISTEMÁTICA DO ART. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015, C/C O ART. 256-N E SEGUINTES DO REGIMENTO INTERNO DO STJ. [...] 24. Teses jurídicas firmadas: i)
A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados
. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. ii)
Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo
. [...] 26. Recurso julgado sob a sistemática do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015 e art. 256-N e seguintes do Regimento Interno do STJ”. (REsp n. 1.850.512/SP, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 16/3/2022, DJe de 31/5/2022.)

Em relação ao valor do proveito econômico
, o
artigo 87 do Código de Processo Civil prevê que, quando tiverem vários réus e, apenas um ou alguns forem excluídos do polo passivo da demanda, a
base de cálculo dos honorários sucumbenciais deve ser proporcional ao número de executados
, como cito:

“
Art. 87. Concorrendo diversos autores ou diversos réus, os vencidos respondem proporcionalmente pelas despesas e pelos honorários”.

Por esse motivo,
o proveito econômico corresponde ao
valor da dívida, proporcional ao número de executados
.

No mesmo sentido tem se manifestado as jurisprudências mais recentes do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis:

“P
ROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA. ACOLHIMENTO. HONORÁRIOS DEVIDOS COM BASE NO PROVEITO ECONÔMICO.
VALOR DA DÍVIDA PROPORCIONAL AO NÚMERO DE EXECUTADOS
.

I - O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.076, a depender da presença da Fazenda Pública, reservou a utilização do art. 85, § 8o, do CPC/2015, fixação por equidade, para quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.

II -
Em se tratando de exceção de pré-executividade acolhida para excluir do polo passivo o recorrente, o proveito econômico corresponde ao valor da dívida executada, tendo em vista o potencial danoso que o feito executivo possuiria na vida patrimonial do executado, caso a demanda judicial prosseguisse regularmente, devendo ser essa a base de cálculo dos honorários advocatícios de sucumbência
. Precedentes: AgInt nos EDcl no AgInt nos EDcl no REsp n. 1.756.084/MG, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 29/8/2022, DJe de 31/8/2022; AgInt no AREsp n. 1.362.516/MG, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 4/12/2018, DJe de 11/12/2018 e AgInt no REsp n. 1.674.687/SC, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 25/6/2019, DJe de 27/6/2019.

III - A despeito da relação jurídica de responsabilidade de caráter solidário previsto no art. 124 do CTN, que obriga cada um dos devedores a se comprometer pelo total da dívida, tal relação não afasta o direito de regresso daquele que pagou em relação aos demais. Assim, no recebimento de honorários, o proveito econômico é o valor da dívida dividido pelo número de executados.

IV -
Agravo conhecido para dar parcial provimento ao recurso especial para que os autos retornem ao Tribunal a quo, para a fixação de honorários advocatícios, pelas balizas do art. 85, §3o, do CPC, de acordo com o proveito econômico, ou seja, o valor da dívida, proporcional ao número de executados
.
(AREsp n. 2.231.216/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 6/12/2022, DJe de 9/12/2022.)

Além disso, frisa-se que, se não considerar que o

proveito econômico é
o valor da dívida, proporcional ao número de executados, teriam casos em que,
em um único processo, a Fazenda Pública poderia ser condenada ao pagamento de honorários sucumbenciais em percentual superior aos limites estabelecidos no Código Processual Civil, o que não é admitido em nosso ordenamento jurídico.

Vejamos uma
situação hipotética
:

A Fazenda Pública ajuíza execução fiscal contra uma Pessoa Jurídica (devedora principal) e três codevedores, visando o recebimento de um crédito fiscal no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais).

Se cada um dos codevedores protocola individualmente uma exceção de pré-executividade pleiteando a sua exclusão do polo passivo da demanda e todas são acolhidas, sendo o Estado de Mato Grosso condenado em cada caso ao pagamento de honorários advocatícios de 10% (dez por cento), nesse caso teríamos em único processo a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de 30% (trinta por cento) de honorário sucumbencial, percentual esse superior ao limite estabelecido no art. 85, §3o, do CPC.

Deste modo, embora entenda que no caso de acolhimento de exceção de pré-executividade para exclusão do devedor solidário do polo passivo da execução fiscal, os honorários sucumbenciais devem ser fixados em percentual, na forma do art. 85, §3o, do CPC, sendo que, o proveito econômico obtido deve corresponder ao valor da dívida, proporcional ao número de executados.

Em relação ao
quantum,
o §3o do artigo 85 do Código de Processo Civil, prevê os seguintes percentuais:

“Art. 85.
A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor
.

[...]

§
3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais
:

I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;

III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;

IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;

V - mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos.

[...]

§ 5o Quando, conforme o caso, a condenação contra a Fazenda Pública ou o benefício econômico obtido pelo vencedor ou o valor da causa for superior ao valor previsto no inciso I do § 3o, a fixação do percentual de honorários deve observar a faixa inicial e, naquilo que a exceder, a faixa subsequente, e assim sucessivamente. [...]”.

Na hipótese
,
por ser de baixa complexidade a causa, não demandar muitos procedimentos processuais e ter sido analisado em pouco tempo a exceção, tenho que os honorários
devem ser fixados no percentual mínimo
estabelecido na legislação processual, observando cada faixa de escalonamento do proveito econômico obtido, qual seja:
10% sobre o valor do proveito econômico, até o limite de 200 salários-mínimos, 8% sobre o que exceder os 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos, e assim por diante.

DO DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento, o que faço para:
01)
reformar a decisão objurgada, de modo a declara a ilegitimidade passiva da acolher a parte
COOPERATIVA AGROP MISTA BOA ESPERANCA LTDA
do polo passivo da
Execução Fiscal no
1041006-92.2022.8.11.0041
;
02)
condenar a Fazenda Pública ao pagamento dos honorários sucumbias em favor dos patronos da recorrente;
03)

fixar os honorários sucumbenciais no percentual mínimo estabelecido na legislação processual, sob o proveito econômico obtido, observando os limites legais de cada faixa de
escalonamento
, ou seja, 10% sobre o valor do proveito econômico, até o limite de 200 salários-mínimos, 8% sobre o que exceder os 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos, e assim por diante;
04)
estabelecer que seja considerado como proveito econômico o valor total da dívida,
proporcional ao número de executados;
05)

C
om a apreciação do mérito do agravo de instrumento, julgo prejudicado o agravo interno interposto
contra a decisão que analisou o pedido de tutela antecipada recursal.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2024